Tribunal: TJDFT
Processo: 0701960-75.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701960-75.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: 2O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Distrito Federal contra ato praticado pela Juíza de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, Dra. Andreza Alves de Souza, que determinou à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal a transferência de titularidade de débitos de IPVA vinculados ao veículo FIAT/PUNTO ELX 1.4, placa NLS 4562, referentes aos anos de 2016 a 2021, para o nome de João Dantas Calçado Júnior, em cumprimento à sentença proferida nos autos de no 0709487-28.2017.8.07.0020. O impetrante fundamenta o cabimento do mandamus na Súmula 202 do Superior Tribunal de Justiça e afirma que o ato coator possui ilegalidades, uma vez que o Distrito Federal não integrou a demanda e, portanto, não pode sofrer qualquer restrição de direitos dela decorrente. Aduz que a autoridade impetrada não tem competência para julgar causas envolvendo o Distrito Federal, sendo evidente a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Assevera que a sentença desprezou a legislação pertinente, em especial no que toca à sujeição passiva do IPVA, e alega que a substituição do devedor tributário ocasionará a decadência do direito de fazer novo lançamento de grande parte dos débitos, já que remontam a 2016. Requer a concessão de liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão atacada até o julgamento final do writ, e, no mérito, a concessão da segurança, com a anulação do ato coator quanto a transferência dos débitos fiscais. É o relatório. Decido. É cabível o Mandado de Segurança contra ato judicial do qual não caiba recurso com efeito suspensivo, desde que demonstrada a teratologia ou abusividade do provimento atacado. Na hipótese em análise estão preenchidos os requisitos necessários à impetração do mandamus. O presente Mandado de Segurança foi impetrado por terceiro prejudicado, não sujeito aos efeitos da coisa julgada, uma vez que a decisão foi proferida em processo do qual não participou. Tal situação demonstra a adequação da via eleita para a defesa dos seus interesses, independentemente da interposição de recurso, conforme a Súmula 202 do STJ. Ademais, a ordem judicial impugnada revela-se ilegal e teratológica, pois, a par de afetar a relação jurídica entre o impetrante, alheio à relação processual, relativa aos débitos de IPVA de 2016 a 2021, já inscritos em dívida ativa, desconsidera a legislação atinente, especialmente o que preconiza o art. 8o, inciso III, do Decreto Distrital no 34.024/2012, segundo o qual é solidariamente responsável pelo pagamento do imposto “o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.” Neste sentido se manifestam as Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA PROLATADA EM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DE SUJEITO PASSIVO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCOMPETÊNCIA ASBOLUTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. EFEITOS INTER PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO À TERCEIROS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Distrito Federal contra ato coator praticado pela Juíza de Direito do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ, Dra. Luciana Yuki Fugishita Sorrentino, consistente na determinação à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal que proceda à transferência de titularidade dos débitos fiscais vinculados ao veículo CITROEN/XSARA PICASSO GX, Placas JGU2688 para JOSÉ LOPES DA SILVA, Ofício no 420/2021 - JECCRVDFCMITA, de 16/09/2021 (ID 29828420 - pág. 41), recebido pelo Distrito Federal em 21/09/2021 (ID 29828420 - pág. 48), em cumprimento à sentença proferida nos autos do processo no 0700033-16.2020.8.07.0021 (ID 29828420 - pág. 31/32). 3. Na indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, o impetrante afirma em sua petição inicial que Maria José Pereira dos Santos ajuizou ação de conhecimento contra José Lopes da Silva, a qual fora distribuída à autoridade impetrada, sobrevindo sentença que julgou procedente os pedidos iniciais e determinou à SEFAZ/DF a transferência do passivo fiscal para o nome do réu, José Lopes da Silva, referente ao contrato de compra e venda do veículo CITROEN/XSARA PICASSO GX, Placas JGU2688, firmado entre as partes daquele processo. Sustenta o cabimento do writ em razão da teratologia do ato coator, isso porque, o impetrante não foi parte na demanda, não podendo, pois, sofrer qualquer restrição de direitos dela decorrente, bem como a autoridade impetrada não tem competência para julgar causas envolvendo o Distrito Federal, sendo evidente, pois, a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Assevera, ainda, que a sentença desprezou a legislação pertinente, notadamente no que toca à sujeição passiva do IPVA. 4. Decisão de ID 29866568, proferida em 13/10/2021, determinou a suspensão do ato judicial coator. A autoridade coatora prestou informações em 19/10/2021, ao ID 30036416, entendendo inexistir ato ilícito, porquanto somente houve modificação do sujeito passivo da relação jurídico-tributária. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou em 20/10/2021, ID 30097357, informando a ausência de interesse que justifique a intervenção do Parquet. Decisão de ID 30108567, proferida em 21/10/2021, determinou a citação dos litisconsortes, sujeitos do processo em que foi proferido o ato coator, sendo citados conforme certidão de ID 30834563 e ID 32718721. Transcorreu in albis o prazo dos litisconsortes se manifestarem, conforme Certidão de ID 33156363. 5. Não há informações nos autos sobre a existência de comunicação de venda para o Órgão Executivo de Trânsito (DETRAN-DF), encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula do veículo alienado, cuja inexistência acarreta a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA (art. 1o, § 3o e art. 8o da Lei no 7.431/85 c/c art. 134 da Lei no 9.503/1997), até o registro da venda, que, para todos os efeitos, aconteceu apenas com a notificação da sentença ao DETRAN/DF e SEFAZ. 6. As ações que visam modificar o sujeito passivo de relação jurídico-tributária devem tramitar em Vara da Fazenda Pública ou no Juizado Especial da Fazenda Pública, haja vista interesse do ente federativo de opor as defesas dilatórias ou peremptórias próprias do ato administrativo nominado lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível, nos termos do art. 142 do CTN. 7. Além da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para apreciar as referidas demandas (alteração do sujeito passivo de obrigação tributária), o que, por si só, torna o ato coator ilegal, imperativo salientar que os limites subjetivos da coisa julgada estão estampados no art. 506 do CPC, isso porque a sentença faz coisa julgada entre às partes as quais é dada, não prejudicando terceiros. A alteração do sujeito passivo do crédito tributário decorrente do lançamento do IPVA pode implicar inúmeras situações prejudiciais à Fazenda Pública, tal como a imputação do crédito tributário a terceiro isento, imune, ou, ainda, insolvente civil. Ademais, se o ente federativo impetrante tivesse exercido o direito ao contraditório e à ampla defesa, poderia trazer a juízo as defesas citadas (art. 1o, § 3o e art. 8o da Lei no 7.431/85 c/c art. 134 da Lei no 9.503/1997), sob pena de incidir a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC). 8. Diante destes fatos, CONCEDO a ordem, para tornar sem efeito a sentença proferida nos autos 700033-16.2020.8.07.0021, que condenou o Impetrante em obrigação de fazer, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para tratar sobre sujeito passivo de crédito tributário e dos limites subjetivos da coisa julgada, que não pode prejudicar terceiros. 9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009). 10. Intimem-se as partes e comunique-se à autoridade coatora. (Acórdão 1417639, 07014024020218079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE NÃO OBSERVOU OS LIMITES DA SENTENÇA E DETERMINOU AO IMPETRANTE A TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO DO QUAL NÃO PARTICIPOU O DISTRITO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Distrito Federal contra decisão proferida, pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, ora impetrado, no bojo do PJE n. 0711120-91.2018.8.07.0003, já em fase de cumprimento de sentença. 2. O impetrante defende o cabimento da ação mandamental, mormente face à ilegalidade de decisão judicial e à sua posição de terceiro prejudicado. No que tocante ao direito líquido e certo, assevera que o processo, do qual emanou o ato coator, foi instaurado exclusivamente entre particulares para discutir a responsabilidade contratual entre eles estabelecida (descumprimento da obrigação de transferência de titularidade de veículo automotor perante órgãos administrativos). Aponta que, em virtude disso, as decisões proferidas naquele feito poderiam apenas atingir os litigantes, mas, jamais o ente público impetrante, que não compôs a relação jurídica processual. Argumenta ter havido afronta ao art. 506 do CPC, assim como aos arts. 238 e 239 do diploma processual e ao art. 5o, LIV e LV, da CRFB. Em adição, alega que há incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para proferir decisão contra o DF, a ensejar a nulidade do decisum. A par disso, defende haver responsabilidade solidária, em relação aos débitos de IPVA, entre o adquirente de veículos e o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, consoante previsto no art. 1o, § 8o, da Lei distrital no 7.431/1985. Nesse cenário, defende que o autor/alienante é, sim, responsável pelos tributos. Acrescenta que, em se tratando de crédito já inscrito na dívida ativa, cuja CDA já teria embasado o ajuizamento de execução fiscal, não se faz possível a simples alteração do sujeito passivo ali constante com o prosseguimento do processo executório. Afirma ser inviável, em virtude do transcurso do lapso temporal, a constituição do crédito tributário por meio de novo lançamento em relação ao adquirente. Nesse cenário, aduz evidenciar-se prejuízo ao erário distrital. Requer que seja "concedida a ordem/segurança, confirmando-se a liminar, anulando-se por inteiro o ato coator e afastando-se a obrigação nele imposta ao impetrante de fazer a transferência dos débitos do nome do autor para o nome do réu". 3. Liminarmente determinou-se a suspensão da decisão impugnada. 4. O autor da ação principal manifestou-se pela manutenção da decisão refutada, e, subsidiariamente, pela preservação da decisão na parte em que não incidiu determinações sobre o impetrante. 5. Instalado a manifestar-se, a promotoria de justiça apresentou o Parecer n.o 64/2019, no sentido de que restou demonstrada a falta de interesse que justifique a intervenção do Ministério Público na causa. 6. Destaca-se, em primeiro lugar, que o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar do recebimento do ofício pelo ente distrital. Portanto, exercido o direito dentro do prazo decadencial. 7. Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. 8. A decisão que deu ensejo à presente impetração mostra-se capaz de afrontar o sistema processual. Isso porque impôs ao impetrante, estranho à relação processual estabelecida no feito em que proferida, uma obrigação de fazer, consistente em alterar o sujeito passivo das obrigações tributárias relativas ao IPVA, incidente sobre o veículo objeto da demanda principal, sem que ele tenha sido convocado a integrá-la. 9. Ausente a citação e a integração ao polo passivo, em litisconsórcio com o réu, o impetrante foi tolhido do exercício do contraditório e da ampla defesa, o que ofende a garantia do devido processo legal, previsto constitucionalmente. 10. Nesse sentido: "[...] 2. Os créditos tributários do Distrito Federal não podem ser desconstituídos ou limitados por decisão judicial em que o ente público não integrou a relação jurídica processual. Precedentes desta Câmara. [..]" 11. Precedente: "[...] IV. Ante a limitação subjetiva da eficácia da coisa julgada prescrita no artigo 506 do Código de Processo Civil, o terceiro pode exercer normalmente seus direitos em relação às partes, a despeito de eventual contraposição com a sentença proferida no processo ao qual não foi integrado. V.À luz do princípio da relatividade, o dever de pagamento dos tributos assumido pelo adquirente do automóvel não transpõe as fronteiras obrigacionais do contrato, muito menos autoriza a prolação de sentença que desconstitui crédito tributário em detrimento de terceiro. VI. A eficácia da sentença, no que diz respeito à transferência dos débitos de IPVA inscritos em dívida ativa, por afetar diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, dependeria da sua integração à relação processual na qualidade de litisconsorte passivo necessário, a teor do que disciplinam os artigos 114 e 115, inciso II, do Código de Processo Civil. VII. O crédito tributário do Distrito Federal não pode ser desconstituído ou ter a sua exigibilidade limitada por decisão judicial proferida em processo judicial do qual não participou. VIII. Segurança concedida." Acórdão 1135074, 07094035320188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no PJe: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1050645, 20160020384155MSG, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 25/9/2017, publicado no DJE: 4/10/2017. Pág.: 210 12. Acrescente-se que, como ressaltado pelo impetrante, caso o ente distrital tivesse sido integrado ao processo, faleceria competência ao juízo do Juizado Especial Cível para imputar-lhe qualquer obrigação. 13. Ressalte-se, inclusive, que o ente distrital não teria sequer como efetuar novo ato de lançamento, com a referida alteração do sujeito passivo, porquanto operada, acerca de alguns dos fatos geradores, a decadência. 14. Por fim, consta no feito a Certidão Positiva de Débitos (ID 10720358, pág. 21) relacionada ao veículo objeto da demanda principal, a qual demonstra que os débitos tributários foram inscritos na dívida ativa (no que toca aos anos de 2010 a 2018). 15. Destarte, a decisão atacada, além de expandir a eficácia subjetiva da coisa julgada, atingindo terceiros, em ofensa ao art. 506 do CPC, tem o condão de causar prejuízo ao erário, por meio da restrição do alcance da tributação, em aparente contradição com a solidariedade passiva prevista na legislação tributária de regência. 16. Segurança parcialmente concedida para tornar sem efeito a determinação dirigida ao impetrante, proferida nos autos do processo n.o 0711120-91.2018.8.07.0003, no que tange especificamente a transferência de débitos tributários relacionadas a IPVA. 17. Sem custas e honorários advocatícios. 18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.(Acórdão 1215935, 07035855220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a relevância da fundamentação em face da não observância da norma incidente na espécie, bem como o perigo de dano consubstanciado na possibilidade de prescrição da dívida tributária, impõe-se o deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, defiro a liminar, a fim de suspender o ato judicial que determinou ao Distrito Federal a transferência de titularidade dos débitos de IPVA vinculados ao veículo FIAT/PUNTO ELX 1.4, placa NLS 4562, para João Dantas Calçado Júnior, até o julgamento do mandamus. Notifique-se a autoridade impetrada acerca do presente writ para que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias, conforme inciso I do art. 68 do RITR, bem como para dar pronto cumprimento à determinação supra. Após, promova-se a citação dos litisconsortes passivos apontados na inicial. Prestadas as informações e apresentada resposta pelos litisconsortes, ou decorridos os respectivos prazos, remetam-se os autos ao Ministério Público, independentemente de despacho, para parecer no prazo improrrogável de dez dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito